Tribunal: STF
Processo: ARE 1584866
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de demonstração. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral da matéria debatida nos autos.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral em recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, impede o conhecimento do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. O art. 102, § 3º, da Constituição Federal atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a demonstração da existência da repercussão geral deve ser expressa, com argumentação suficiente sobre a relevância da matéria sob os pontos de vista econômico, político, social ou jurídico, que transcenda os limites subjetivos do caso concreto.

    6. Não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo, exige-se a demonstração explícita, não se admitindo a alegação de demonstração implícita.

    7. No caso em tela, a parte recorrente não apresentou dados concretos que permitam concluir pela existência de repercussão geral da matéria em debate.

    8. Assim, a exigência de demonstração da existência de repercussão geral não foi satisfeita, obstando o conhecimento do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental não provido.